Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CÂMERAS DE SEGURANÇA EM RESIDÊNCIA. AGENDAMENTO DE VISITA TÉCNICA. NÃO COMPARECIMENTO. DEMORA. CONDUTA DESIDIOSA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID32855712, ID32855713 e ID32855714), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID32614940) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe pagar R$1.000,00, a título de danos morais, e determinar que providencie o conserto na câmara defeituosa trocada na data de 06/03/2021, mas deixou de condená-la ao pagamento de lucros cessantes.
3. Nas razões recursais, sustenta que trabalha realizando fretes, cujo faturamento diário perfaz de R$400,00 a R$500,00, podendo chegar a R$1.000,00. Alega ser devido lucros cessantes por ter deixado de auferir ganhos nos 2 dias em que a empresa ré/recorrente agendou e não compareceu a sua residência, pois ficou em casa aguardando e, consequentemente, impedido de trabalhar. Assevera que o valor fixado a título de dano moral é ínfimo, devendo ser revisado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de lucros cessantes e majorar o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Para que haja condenação ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a demonstração do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (artigos 402 e 403. Código Civil).
6. Assim, no presente caso, é ônus do autor/recorrente comprovar os valores que deixou de auferir no período indicado, em virtude do descaso da empresa ré/recorrida, o que não restou demonstrado nos autos (art. 373, I, CPC).
7. Cumpre consignar que não basta a possibilidade de um ganho. Exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso.
8. Desse modo, ante a ausência de comprovação do “quantum” que supostamente deixou de lucrar em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por lucros cessantes.
9. Em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.